Tribunal: TJDFT
Processo: 0709774-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709774-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: ADRIANO RODRIGUES DA SILVA D E S P A C H O Vistos etc. À Secretaria, para desentranhar a petição de ID 33967196, porquanto referente a outro recurso, ao AI no 0709775-60.2022.8.07.0000, interposto em duplicidade. Em seguida, intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta ao presente recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator